Tribunal: TJBA
Processo: 8166493-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166493-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAMILTON BATISTA FARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85 DO CPC. VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO § 8º. ARBITRAMENTO EM QUANTIA FIXA. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, resultando em apenas R$ 84,37, valor considerado desproporcional à atividade desempenhada pelo patrono da parte vencedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do baixo valor da condenação e do irrisório proveito econômico, é possível arbitrar os honorários advocatícios em quantia fixa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra geral de fixação dos honorários está no art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece critérios percentuais vinculados ao valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa.

Em hipóteses excepcionais, quando o valor da condenação ou do proveito econômico se mostra ínfimo, aplica-se o art. 85, § 8º, do CPC, permitindo ao magistrado fixar os honorários por apreciação equitativa.

O arbitramento realizado pelo juízo de origem, correspondente a R$ 84,37, não remunera adequadamente o trabalho do patrono, afrontando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A fixação em R$ 2.000,00 atende aos requisitos legais, refletindo a ausência de complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e a inexistência de audiências, remunerando de forma digna a atuação profissional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: — (não constam precedentes expressos no trecho fornecido).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8166493-41.2022.8.05.0001
, no qual figuram como apelante HAMILTON BATISTA FARIA e apelado TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. E SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes d
a Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, pelas razões a seguir expostas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06